Tribunal: TJSP
Processo: 0003720-39.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Indulto da pena de multa deferido com base no Decreto no 11.846/2023. Insurgência ministerial. Acolhimento. Tráfico de drogas que é insuscetível de indulto e/ou comutação, inclusive quanto à pena de multa imposta cumulativamente. Vedação constitucional da benesse ao traficante, ainda que aplicada a redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e

Ementa:
Agravo em execução. Indulto da pena de multa deferido com base no Decreto no 11.846/2023. Insurgência ministerial. Acolhimento. Tráfico de drogas que é insuscetível de indulto e/ou comutação, inclusive quanto à pena de multa imposta cumulativamente. Vedação constitucional da benesse ao traficante, ainda que aplicada a redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e independentemente da discussão acerca do caráter hediondo da conduta. Inviabilidade da concessão da benesse. Reforma da decisão recorrida que se impõe. Recurso ministerial provido.